Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737281-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Não há nada a ser reconsiderado, porquanto, além de cabível recurso contra a Decisão Monocrática, não houve alteração fática. Vale lembrar, presente a argumentação sobre a Carta de Fiança Bancária, o argumento foi utilizado como reforço de argumentação deste Relator. A agravante sequer impugnou tal questão em seu recurso. Assim, tendo em conta a Cautelar concedida, apresentem a Contestação para reapreciação do pedido de tutela de urgência na origem. Indefiro. Aguarde-se. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 7 de dezembro de 2021, às 0h51min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator